Tribunal: TJSP
Processo: 2000905-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução extrajudicial - Acórdão que negou provimento ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Embargos essencialmente prequestionatórios - Desnecessidade de manifestação expressa do juízo acerca das normas legais suscitadas no recurso – Decisão consonante com precedentes do STF e do STJ – Alegação de hipossuficiência –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução extrajudicial - Acórdão que negou provimento ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Embargos essencialmente prequestionatórios - Desnecessidade de manifestação expressa do juízo acerca das normas legais suscitadas no recurso – Decisão consonante com precedentes do STF e do STJ – Alegação de hipossuficiência – Benefício indevido – Diferimento de custas – Pedido não formulado na origem – Impossibilidade de conhecimento, sob pena de supressão de instância - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2000905-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
TEX BARRED ́S MODA LTDA, JOSE VALBERTO DE SIQUEIRA MANGABEIRA
e
HELENA
GARCIA
PAGE
MANGABEIRA,
é
embargado
MICÔNIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000905-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2000905-73.2020.8.26.0000/50000
Embargtes: TEX BARRED ́S MODA LTDA, JOSE VALBERTO DE SIQUEIRA
MANGABEIRA e HELENA GARCIA PAGE MANGABEIRA
Embargado: Micônia Empreendimentos Imobiliários Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 2313
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução
extrajudicial - Acórdão que negou provimento ao pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita –
Embargos essencialmente prequestionatórios - Desnecessidade
de manifestação expressa do juízo acerca das normas legais
suscitadas no recurso – Decisão consonante com precedentes
do STF e do STJ – Alegação de hipossuficiência – Benefício
indevido – Diferimento de custas – Pedido não formulado na
origem – Impossibilidade de conhecimento, sob pena de
supressão de instância - Embargos rejeitados.

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão (fls. 229/233) que, nos autos de embargos à execução extrajudicial, decidiu por
não dar provimento ao agravo da autora, ora embargante.
A parte embargante busca o prequestionamento de dispositivos
legais, para eventual interposição de recursos nos tribunais superiores.
A embargada se manifestou às fls. 20/22.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos não merecem acolhida.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000905-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta o
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
Com relação às incursões feitas pela parte embargante para fins
de prequestionamento, vale ressaltar que os embargos de declaração voltados a este fim
também devem observar os lindes traçados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Diversos julgados do Colendo Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça têm dispensado o prequestionamento explícito, desde que a questão
jurídica tenha sido examinada pelo tribunal local (AI 551597 AgRterceiro/RS, Segunda
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 6.12.2011; RE 585028 AgR/SP, Primeira
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 3.5.2011; EREsp 134.208/SP, Corte
Especial, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 7.11.2001; REsp 130031/SP, Segunda Turma,
Min. Adhemar Maciel, DJ em 29.9.97). No caso, à vista da prova dos autos, excluiu-se
a incidência da normas constitucionais e infraconstitucionais de concessão da justiça
gratuita e de diferimento, mencionadas pelo embargante, mantida a r. decisão de
primeiro grau.
Além disso, no tocante à pretensão de manifestação expressa
deste juízo acerca das normas mencionadas na peça recursal:
“É desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem
acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que,
para a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão
da matéria impugnada no apelo excepcional'
(AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER,
DJ de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp no 1.351.784/SP, 4a Turma,
Relator Ministro Raul Araújo, 19.2.2013)
O pedido de diferimento de custas não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000905-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
conhecimento, pois não foi decidido pelo juízo de primeiro grau, na origem, o que
impede o pronunciamento deste órgão julgador, sob pena de supressão de instância. E,
ainda que assim não fosse, tal pretensão não comportaria acolhimento, haja vista que os
agravantes não demonstraram a impossibilidade financeira momentânea de
recolhimento das custas e a demanda de origem não está inserida nas hipóteses legais
autorizadoras do diferimento, conforme estabelece o art. 5o da Lei no 11.608/2003, in
verbis:
“Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para
depois da satisfação da execução quando comprovada, por meio
idôneo,
a
momentânea
impossibilidade
financeira
do
seu
recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual,
quando promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.” (grifos no original)
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de
qualquer dos pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no artigo
1.022, do Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte do autor-
embargante, inadequada a pretensão recursal percebida, daí porque a rejeição dos
embargos é de rigor.
3. Diante do exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de
declaração opostos por TEX BARRED ́S MODA LTDA e outros.
FRANCISCO SHINTATE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000905-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Relator